Tribunal: TCU
Processo: 018.240/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901022025, modalidade Pregão e Uasg 156654 (Objeto: A aquisição de reagentes para o setor de imunoquímica do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital de Clínicas de Uberlândia.)

Inteiro teor:
Acórdão 2988/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP - Sistema Registro de Preços 90102/2025, sob a responsabilidade do Hospital das Clínicas de Uberlândia da UFU - Ebserh, cujo objeto é a aquisição de reagentes pertinentes ao setor de imunoquímica do Laboratório de Análises Clínicas; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante questiona a indicação de marca específica (Abbott) e a compatibilidade dos itens demandados com equipamento predefinido (Alinity), sob o argumento de que tal requisito configuraria direcionamento indevido do certame, em afronta aos princípios da isonomia e da competitividade; Considerando que a exigência de marca específica (Abbott) e de compatibilidade com o equipamento modelo Alinity encontra amparo fático e contratual nos Contratos de Comodato 18/2022 e 19/2022, os quais, ao cederem os equipamentos, impõem à Administração a utilização de um sistema diagnóstico fechado, que opera exclusivamente com os reagentes do referido fabricante; Considerando que a licitação visa à aquisição meramente complementar de 32 itens para reposição de estoque do contrato principal, medida indispensável para assegurar a continuidade de serviços laboratoriais essenciais; e que a aquisição de reagentes de outra marca seria técnica e economicamente inviável, pois implicaria a coexistência de sistemas incompatíveis e a duplicação de custos, caracterizando, assim, hipótese legítima de padronização, em observância ao princípio da economicidade; Considerando a inexistência da plausibilidade jurídica das alegações e a presença do perigo da demora reverso, caracterizado pelo risco de desabastecimento de insumos essenciais à assistência hospitalar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 37) à Unidade Jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.240/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Hospital das Clínicas de Uberlândia da UFU - Ebserh (15.126.437/0038-35). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital das Clínicas de Uberlândia da UFU - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gustavo Felizardo Silva (408635/OAB-SP), representando Labinbraz Comercial Ltda.; Givaldo Barbosa Macedo Junior (30250/OAB-BA), João Aureliano Dias Filho (38856/OAB-DF) e outros, representando Hospital das Clínicas de Uberlândia da UFU - Ebserh. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.